Tribunal: TCU
Processo: 014.814/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7169/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 014.814/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Lana Ribeiro dos Santos Teixeira (XXX.451.837-XX); Lenyra Soares Jorge (XXX.692.047-XX); Liana Teixeira Bittar (XXX.296.267-XX); Luana Teixeira de Andrade (XXX.567.067-XX); Maise Galvao de Sousa (XXX.975.381-XX); Marcy de Assis Pegado (XXX.123.267-XX); Maria de Fatima Nogueira Lima (XXX.980.237-XX); Maria de Maricinda Leite Teixeira (XXX.734.077-XX); Maristela Nogueira Lima (XXX.095.927-XX); Nair Galvao Andre (XXX.822.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.